Tribunal: STF
Processo: Rcl 90524
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Sandro Roberto Nascimento contra decisão da Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no Processo 0002082-46.2025.8.16.0118, a qual afirma ter violado dispositivos constitucionais. 

O reclamante relata que:

O Reclamante interpôs Recurso Inominado (autos nº 0001156-70.2022.8.16.0118 RecIno), mas teve seu pedido de gratuidade da justiça indeferido, sendo intimado a recolher o preparo. 
Exercendo seu direito, opôs Embargos de Declaração (autos nº 0001848-35.2023.8.16.0118 ED) para sanar a omissão e buscar a reforma da decisão, recurso que, por força do art. 1.026 do CPC, interrompe o prazo para a interposição de outros recursos. 
Após a rejeição dos embargos (mov. 14 - autos nº 0001848-35.2023.8.16.0118 ED), e dentro do novo prazo recursal inaugurado, o Reclamante realizou o recolhimento integral do preparo (mov. 15 dos autos nº 0001156-70.2022.8.16.0118 RecIno). 
Este é o ato reclamado: A Autoridade Reclamada, em interpretação que desafia a lógica e a instrumentalidade do processo, considerou o preparo intempestivo. Para tanto, criou uma tese insustentável de que o efeito interruptivo dos embargos se aplicaria ao prazo do recurso, mas não ao prazo para o seu preparo, um requisito de admissibilidade intrinsecamente ligado àquele. 
Essa decisão representa a mais pura forma de jurisprudência defensiva, prática reiteradamente rechaçada por este Supremo Tribunal Federal, pois cria um obstáculo processual não previsto em lei para impedir a análise do mérito do recurso (documento 1, p. 2).

Segundo sustenta:

Deste modo, a decisão reclamada, ao privilegiar rigor formal desproporcional e destituído de razoabilidade, acaba por desconsiderar a orientação consolidada desta Corte quanto à necessidade de interpretação teleológica e finalística das normas processuais, comprometendo a efetividade da jurisdição constitucional. Tal postura viola não apenas precedentes vinculantes do STF, mas também a própria lógica do sistema processual constitucional brasileiro, estruturado sobre a máxima efetividade dos direitos fundamentais (doc. 1, p. 3).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...] a total procedência da Reclamação para cassar o acórdão reclamado, por afronta à autoridade das decisões do STF que resguardam o acesso à justiça e o devido processo legal contra o excesso de formalismo, e determinar que a Turma Recursal afaste a deserção e proceda à análise do mérito do Recurso Inominado, como medida de JUSTIÇA (documento 1, p. 9).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente, pois o reclamante não aponta violação a precedente vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal.

Verifico que o reclamante faz alegações, sem, contudo, indicar nenhum paradigma de repercussão geral ou controle concentrado de constitucionalidade que tenha sido contrariado pela decisão reclamada ao negar provimento a recurso extraordinário.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 
2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe  6/11/2020 – grifei).

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 
2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/3/2021 – grifos no original). 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 
1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 
2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 
3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 
4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 
5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022 – grifei).

No mesmo sentido, Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; Rcl 65.313, DJe 1º/2/2024; Rcl 67.355/SP, DJe 17/4/2024; e Rcl 67.395/SP, DJe 18/4/2024, todas da minha relatoria.

O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria,  Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).

Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator